Tribunal: STF
Processo: ADI 6472
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÕES EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 12.5.2021, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 21.5.2021. 
    2. Em 18.5.2021, pela Petição/STF n. 51.977/2021, o Governador do Rio Grande do Sul requer “seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade retirada da pauta de julgamento em ambiente virtual, com sua oportuna inclusão em pauta de julgamento presencial, facultando-se aos interessados e terceiros admitidos ao feito a realização de sustentação oral e arguição de eventuais questões de fato em sessão por videoconferência” (doc. 49).
    Em 18.5.2021, pela Petição/STF n. 51.978/2021, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil informam que “a publicação do deferimento do ingresso das peticionantes como amici curiae em 11/05/2021 e a decisão de inclusão do presente processo em pauta no dia seguinte inviabiliza a atuação dos amici curiae de forma satisfatória no presente feito” (doc. 51).
    Requerem “o julgamento seja realizado na modalidade não virtual e, uma vez publicada a nova pauta, que a sustentação oral seja devidamente oportunizada” (doc. 51).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Não há fundamento jurídico válido para as Associações requerentes se oporem ao julgamento virtual. A parte pode requerer destaque, não o amicus curiae, pela singela circunstância de que nesse papel o que lhe cumpre é colaborar com o Supremo Tribunal, não influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser modo de colaboração, mas de injunção. 
    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nesta fase de pandemia, e a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    5. As razões apresentadas pelas partes da ação estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento de uma ação em curso não interessa à parte como também à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica, com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    6. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada desta ação da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora